Tribunal: TJDFT
Processo: 0004250-49.2015.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. CRIMES DE SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO PRIMEIRO FATO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA O TIPO DO ARTIGO 246, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Ré condenada por infringir os artigos 339 do Código Penal e 237 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por subtrair recém-nascida de seus pais no intuito de colocá-la em lar substituto, sob sua posse e guarda. Além disso, deu causa à instauração de inquérito policial contra o pai da criança, ao constranger a sua mulher a promover o registro de uma ocorrência policial com falsa imputação de crime (agressão e ameaça à companheira), no intuito de afastá-lo da convivência familiar.
2 A condenação vem lastreada em provas cabais: declarações harmônicas e convergentes das vítimas e das testemunhas. Os fatos provados e a forma de agir demonstraram que a ré agiu com o dolo específico de colocar a menor em lar substituto, chegando a procurar assistência jurídica da Defensoria Pública para postular a guarda da recém-nascida.
3 O delito do artigo 249 do Código Penal configura tipo subsidiário, que só pode ser aplicado quando não se configurar crime mais grave.
4 A exasperação da pena-base deve ser proporcional, obedecendo ao critério de aumento de um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal em abstrato por cada moduladora, devendo ser decotado eventual excesso.
4 Apelação parcialmente provida.